Tribunal: TJDFT
Processo: 0740599-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Incabíveis os embargos de declaração para sanar alegados “erros de fato”. No caso, definidas no acórdão as questões novamente postas nesta sede, o que significa mera intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores.

2. Nenhuma omissão pode ser reconhecida. Todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de não haver que se falar em compensação dos honorários de sucumbência conforme requerido pelo agravante, bem definido no acórdão embargado a natureza privada e alimentar da verba honorária, devida aos procuradores do Distrito Federal.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.